Tribunal: TJDFT
Processo: 0700338-63.2019.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. FATO NOVO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS EMPRESAS. OMISSÃO SANADA, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos se houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. Devem ser providos os embargos de declaração para suprir omissões no acórdão,
3. Em rejulgamento, Embargos de Declaração conhecidos e providos, sem efeitos modificativos. Decisão unânime.